Tribunal: TJBA
Processo: 8035386-03.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035386-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PIATA Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO MERITÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA (SUFOTUR). CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUFOTUR. VIABILIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024. AUSÊNCIA, POR PARTE DO MUNICÍPIO AUTOR, de Certidão Negativa de Débitos Tributários Federais – CNDT - e Certidões perante o CAUC/SIAFI/CADIN/SICON. REQUISITOS PREVISTOS NA LC N.º 101 E NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA (ITEM IX, ‘J’). EXCEÇÃO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL CONTIDA NO § 3º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. PRECEDENTES DO TJBA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Em regra, é imperativa a demonstração de regularidade jurídico-fiscal para transferências voluntárias, compreendidas como o repasse de recursos financeiros a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinados ao Sistema Único de Saúde. Inteligência do art. 25, caput, da LC 101/2000. 2. A LC 101/2000, contudo, flexibiliza a exigência da demonstração regularidade jurídico-fiscal perante ações de educação, saúde e assistência social, nos termos do §3º do art. 25. 3. No caso dos festejos juninos, recentemente, a Lei n.º 14.555, de 25 de abril de 2023, estabeleceu, em seu art. 1º, que “as festas juninas ficam reconhecidas como manifestação da cultura nacional”, dada a sua relevância. 4. Existência de reiterados precedentes, no âmbito deste e. TJBA, dão conta de que os festejos juninos se amoldam às exceções previstas no §3º do art. 25 da LC 101/2000. 5. Ação julgada procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Comum n.º 8035386-03.2024.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE PIATÃ, e Réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, à unanimidade de votos, em julgar PROCEDENTE a Ação Ordinária movida pelo Município de Piatã, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.